Tribunal: TJSP
Processo: 1500551-95.2018.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 677,46 para dezembro de 2018, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 996,95 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 – Valor da causa, que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 677,46 para dezembro de 2018, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 996,95 - Recurso não conhecido, com observação para que seja julgado como embargos infringentes pelo juízo "a quo".